Tribunal: TJSP
Processo: 1019659-24.2019.8.26.0224
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Fratura no fêmur direito do segurado - Concessão de benefício acidentário a contribuinte individual – Inadmissibilidade – Inteligência dos arts. 18, § 1o, e 19, da Lei no 8.213/91 – Precedente – Ação julgada procedente para o deferimento de "auxílio-acidente" – Reexame necessário, único recurso interposto nos autos – Decisão reformada – Recurso provido para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Fratura no fêmur direito do segurado - Concessão de benefício acidentário a contribuinte individual – Inadmissibilidade – Inteligência dos arts. 18, § 1o, e 19, da Lei no 8.213/91 – Precedente – Ação julgada procedente para o deferimento de "auxílio-acidente" – Reexame necessário, único recurso interposto nos autos – Decisão reformada – Recurso provido para julgar improcedente a ação, sem condenação do obreiro nos ônus de sucumbência, ante a isenção legal, cassada a tutela anteriormente concedida pelo juízo a quo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1019659-24.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido CARLOS EDUARDO DA
COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso para julgar improcedente a ação,
sem condenação do autor nos ônus da sucumbência, ante a isenção
legal, cassada a tutela anteriormente concedida pelo juízo a quo. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019659-24.2019.8.26.0224 -Voto no 37.616 - PT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 37.616
Apelação Cível no 1019659-24.2019.8.26.0224 Guarulhos.
Recorrente: Juízo “ex officio”.
Apelado: Carlos Eduardo da Costa.
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Lincoln Antonio Andrade de Moura.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Fratura no
fêmur direito do segurado - Concessão de benefício
acidentário a contribuinte individual Inadmissibilidade
Inteligência dos arts. 18, § 1o, e 19, da Lei no 8.213/91
Precedente Ação julgada procedente para o deferimento
de “auxílio-acidente” Reexame necessário, único recurso
interposto nos autos
Decisão reformada
Recurso
provido para julgar improcedente a ação, sem condenação
do obreiro nos ônus de sucumbência, ante a isenção legal,
cassada a tutela anteriormente concedida pelo juízo a quo.

Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por Carlos
Eduardo da Costa em face do Instituto Nacional do Seguro Social

INSS, alegando que está com a capacidade de trabalho reduzida em razão
das sequelas provocadas pelo acidente que sofreu em 11.11.2015 na sede
sua empresa, eis que é proprietário de uma loja de artesanatos, motivo pelo
qual postula a concessão de “auxílio-acidente” como forma de indenizar as
perdas sofridas (fls. 01/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019659-24.2019.8.26.0224 -Voto no 37.616 - PT
3
Há CAT
Comunicação de Acidente de Trabalho às
fls.16/17.
A r. sentença de fls. 108/112, embargada de declaração
às fls. 118/120, cujo relatório se adota, julgou procedente a ação, para
condenar a autarquia a pagar ao autor “auxílio-doença” acidentário, a partir
do dia seguinte à alta médica, ou seja, 31/08/2018, com juros moratórios de
forma englobada até a citação e, após, mês a mês, de maneira decrescente,
com base no índice oficial de remuneração básica e aplicados à caderneta
de poupança (art. 1o- F, da Lei no 9494/97) e correção monetária pelo IPCA-
e, observada a prescrição quinquenal, reconhecendo o nexo de causalidade
entre as lesões do requerente e o acidente de trabalho sofrido, devendo o
obreiro ser reavaliado no prazo de 6 meses, condenado ainda o INSS ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como da verba
honorária fixada em 10% sobre o valor da condenação, nos termos da
Súmula no 111, do Superior Tribunal de Justiça, determinando, ainda, o
início imediato do pagamento do benefício, anotado o reexame necessário.
A tutela foi cumprida às fls. 151/153.
As partes não apelaram.
É o relatório.
O provimento do reexame necessário, único recurso
interposto nos autos, para julgar improcedente a ação, é medida que se
impõe.
Com efeito, pelo que noto, a discussão aqui tratada se
refere a pedido de deferimento de benefício a segurado que alega, na
inicial, padecer de sequelas provenientes de acidente típico sofrido como
proprietário de empresa de artesanato (contribuinte individual), condição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019659-24.2019.8.26.0224 -Voto no 37.616 - PT
4
comprovada pelo documento de fls. 20/26 (CNIS).

Ora, o art. 19, da Lei no 8.213/91, estabelece que
“acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da
empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII
do art. 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que
cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da
capacidade para o trabalho”.
Dessa forma, embora seja o autor segurado obrigatório
da Previdência Social, ele é excluído da proteção infortunística, na dicção do
§ 1o, do art. 18, da Lei no 8.213/91 (Apelações nos. 764.894-00/6, 9a Câm.,
rel. Des. Eros Picelli, j. em 23.02.05, 823.106-00/7, 2a Câm., rel. Juiz Vianna
Cotrim, j. em 12.04.04, e 538.730, 4a Câm., rel. Juiz Celso Pimentel, j. em
17.12.1998).
Assim, em que pese a conclusão do laudo médico
pericial de fls. 87/91, que afirmou ser a incapacidade que acomete o autor
do tipo total e temporária, o certo é que o requerente não preenche os
requisitos do §1o, do art. 18, da Lei no 8.213/91, que dispõe: “Somente
poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados incluídos nos
incisos I, VI e VII do art. 11 desta Lei”, não podendo a ele,
consequentemente, ser deferido qualquer benefício acidentário.
Nesse sentido é o julgado abaixo transcrito:
“ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE.
Trabalhador autônomo. Qualidade de contribuinte facultativo. Concessão de benefício acidentário.
Inadmissibilidade. Inteligência do §1o, do art. 18, da Lei
no 8.213/91, c/c § 5o, do art. 195 da CF/88. Ação julgada
procedente. Recursos oficial e autárquico providos para
inverter a decisão e julgar improcedente a ação. Tutela
antecipada
revogada.”
(Apelação
Cível
no
0003970-61.2005.8.26.0348, Rel. Des. Nelson Biazzi, j.
em 04.04.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019659-24.2019.8.26.0224 -Voto no 37.616 - PT
5
Nesse contexto, outro não poderia ser o desfecho da
demanda senão o da sua improcedência, circunstância que não retira do
obreiro a possibilidade, em querendo, de pleitear seu direito na seara
previdenciária.
Ante o exposto, DOU provimento ao recurso para julgar
improcedente a ação, sem condenação do autor nos ônus da sucumbência,
ante a isenção legal, cassada a tutela anteriormente concedida pelo juízo a
quo.
ALDEMAR SILVA
Relator